Tribunal: CARF
Processo: 13868.000418/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.000418/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.711 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ THOMAZ PIZZIGUINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
10/03/2006, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.000418/2008-24
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000418/2008-24

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.633,80.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Devidamente intimado em 10/08/2007 (fl. 18) das alterações processadas em
sua declaração, o contribuinte apresentou impugnação, através do instrumento, de fls.
01/03, em 04/09/2007,alegando, em síntese, que discorda da notificação pela dedução
de pensão alimentícia judicial em favor de Mariângela Canovas Bettazzo posto que é
correta conforme comprovam o informe de rendimentos fornecido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, fl. 05, onde consta o referido desconto.
Consta dos autos a cópia da Petição Inicial da Ação de Homologação de Acordo
(fl. 10/12), a manifestação da Promotoria de Justiça pela homologação (fl. 13) e a
conclusão da Sentença Judicial que homologou o acordo (fl. 14) de 23/10/2006, entre
outros documentos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-44.419 (e-fls. 91/97), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
a parte julgada procedente e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Constam do presente processo os documentos indicados no relatório sendo que
a suposta comprovação da regularidade da dedução foi encaminhada para a
fiscalização em 26/03/2007(fl. 09) e a Notificação lavrada em 06/08/2007.
A acusação da fiscalização de que o contribuinte não tivesse comprovado a
regularidade da dedução de pensão alimentícia com a apresentação de acordo
homologado em data posterior ao pagamento, sem ressalva de retroatividade é
procedente.
A sentença de homologação do acordo foi prolatada em 23/10/2006 e o
desconto em folha conforme consta no informe de rendimentos é de 2004. Não há na
sentença qualquer indicação de que tenham sido feitos pagamentos em 2004 e que
tenham sido homologados, motivo pelo qual a glosa deve ser mentida.
Acrescente-se a isso o fato de que os pagamentos foram superiores àqueles
homologados e que foram declarados como tendo como beneficiária Mariângela
Canovas Bottazzo (fl. 22) e o acordo homologado teve como autora Silvana Perpétua
Batista.
Como se depreende da legislação acima colacionada, somente são dedutíveis as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o,
art. 1.124-A do Código de Processo Civil.
Da verificação dos documentos apresentados, constata-se que não atendem ao
disposto na legislação, tuna vez que compõem-se de acordo posterior ao ano
calendário em foco e de autora distinta da pensionista informada na DIRPF 2005.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000418/2008-24

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
37/38), argumentando equivocou-se e juntou ao processo o acordo de pensão alimentícia de
outra filha.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 75.660,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em suma, o interessado informa que equivocadamente apresentou composição de
pagamento de pensão alimentícia da outra filha Sophia Batista Pizziguini, firmado em Agosto de
2006, quando, na verdade, a dedução de pagamento de pensão alimentícia refere-se à pensão dos
filhos Bárbara Cânovas Bottazzo Pizziguini e Afonso Cânovas Bottazzo Pizziguini, cuja
homologação é datada de 05/07/2000.
Bem a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000418/2008-24

Em sede recursal o recorrente apresenta os documentos (e-fls. 39/47) e, após a
análise dos referidos documentos entendo que os mesmos são suficientes para comprovar a
regularidade das deduções com pensão alimentícia judicial, por ele promovidas.
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral das deduções com pensão
alimentícia judicial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital